Tribunal: TJDFT
Processo: 0703186-38.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA POR VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa do réu contra sentença do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília que o condenou à pena de 7 (sete) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 150, §1o, do Código Penal (violação de domicílio durante a noite, em contexto de violência doméstica). A defesa pleiteia, em preliminar, o reconhecimento da prescrição retroativa e, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se, entre os marcos interruptivos da prescrição, transcorreu prazo superior ao previsto no art. 109, VI, do Código Penal, autorizando o reconhecimento da prescrição retroativa e, consequentemente, a extinção da punibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição, após a sentença condenatória recorrível, regula-se pela pena aplicada, conforme dispõe o art. 110, § 1o, do Código Penal e a Súmula n. 146 do STF.
4. Para penas inferiores a 1 (um) ano, o prazo prescricional é de 3 (três) anos, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal.
5. No caso, entre a data do recebimento da denúncia (24/02/2021) e a publicação da sentença condenatória (17/12/2024), descontado o período de suspensão processual, transcorreu lapso superior a 3 (três) anos.
6. Configurada a prescrição retroativa, impõe-se a extinção da punibilidade, prejudicada a análise do mérito recursal.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso provido.